Tribunal: TJMT
Processo: 0057812-40.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057812-40.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA ASSUNCAO NUNES ALMEIDA - CPF: 011.898.491-86 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 000.228.731-55 (AGRAVADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (AGRAVANTE), FERNANDO BERNARDES PINHEIRO JUNIOR - CPF: 280.188.468-55 (ADVOGADO), EDUARDO PEDROSA MASSAD - CPF: 262.948.378-98 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AVANCE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA. - CNPJ: 07.885.598/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S.A. (AGRAVANTE), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 09.475.126/0001-97 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), FRANCIS ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 000.228.731-55 (AGRAVANTE), SOLANGE APARECIDA ASSUNCAO NUNES ALMEIDA - CPF: 011.898.491-86 (AGRAVANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 09.475.126/0001-97 (AGRAVADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (AGRAVADO), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência pátria, especialmente deste Sodalício, firmou-se no sentido de que mesmo a pessoa jurídica em recuperação judicial detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes, arresto e sequestro de bens, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.

Os documentos apresentados pela agravante
não são suficientes para comprovar
a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo
, pois se trata de empresa com patrimônio e faturamento elevados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0057812-40.2013.8.11.0041

AGRAVANTE:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA

AGRAVADOS:

SOLANGE APARECIDA ASSUNCAO NUNES ALMEIDA
E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA
contra decisão monocrática desta Magistrada (Id 119451956), que indeferiu a gratuidade pleiteada nos autos do recurso de apelação aviado por ele.

Em suas razões recursais, sustenta que se insurgiu, via recurso de apelação, para fins de reformar a v. sentença que condenou a ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
.

Na oportunidade, destaca que requereu o benefício da assistência judiciária, que foi indeferido por esta Relatoria.

Informa que
“não possui caixa, além disso, é necessário olhar o item “caixa e equivalentes de caixa”, que é o quanto a agravante teria disponível em conta para utilizar, tendo em vista que os demais itens não possui liquidez (são imóveis e afins)”
(sic).

Menciona que
“a recorrente apresenta índice de liquidez seca negativo, tendo em vista que o saldo disponível em ativo circulante não é suficiente para quitar as obrigações do passivo circulante, tais como empréstimos, fornecedores, obrigações trabalhistas e tributárias”
(sic).

Argumenta que está evidente que o recolhimento do valor das custas para preparo de recurso de apelação se torna inviável para esta agravante, que já amarga uma Recuperação Judicial.

Diante do que expôs,
requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, deferindo-se a assistência judiciária gratuita pretendida
(Id 120395982).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pela manutenção do
decisum
, haja vista a ausência de prova quanto à hipossuficiência alegada (Id 121392487).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende a empresa agravante a reforma da decisão agravada que negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que encontra-se em processo de recuperação judicial, bem como ao fato de que “
apresenta índice de liquidez seca negativo, tendo em vista que o saldo disponível em ativo circulante não é suficiente para quitar as obrigações do passivo circulante, tais como empréstimos, fornecedores, obrigações trabalhistas e tributárias”
(sic).

Pois bem.
É plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, desde que comprovem insuficiência de recursos (CF⁄88, art. 5o, LXXIV). É que a elas não se estende a presunção
juris tantum
prevista no art. 4o da Lei 1.060⁄50, nos termos seguintes:

"Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.”

Portanto, apenas às pessoas físicas é possível o deferimento da assistência judiciária gratuita, mediante simples requerimento, dispensando-se a comprovação de sua efetiva necessidade. A presunção
juris tantum
de hipossuficiência opera-se apenas em favor da pessoa física.

Por outro lado, às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, não se dispensa a prova de que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de seu funcionamento.

A Súmula 481 da Corte Superior determina que “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Dessa forma, as pessoas jurídicas, para usufruírem do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo.

No caso concreto,
a agravante não comprovou a sua atual incapacidade de pagar o valor do preparo.

A
uma
, porque pelo que se dessume do relatório de balancetes juntado no Id 118187456, a recorrente está em pleno funcionamento com obras que somam mais de um milhão de reais (ativo circulante).

A
duas
porque, conforme exposto no
decisum
agravado, os dados apresentados, na essência, referem-se ao exercício de 2021, mais especificamente ao mês de agosto, o que deixa ainda mais frágil a alegação de que, no último trimestre de 2021, ainda continua na mesma situação de penúria financeira, ou que tenha tido piora no seu estado de liquidez.

De mais a mais, ainda que a agravante demonstre a ausência de saldo em uma conta bancária (zerada), tal circunstância não evidencia, sem sombras de dúvida, de que está impossibilitada financeiramente, muito menos que estaria fadada à bancarrota caso tenha que recolher o preparo recursal, sem levar em consideração ainda que não há quaisquer evidências de que possui apenas referida conta bancária.

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO –
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – BENEFÍCIO INDEFERIDO
– PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 481 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca a incapacidade financeira em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.
O não provimento do Agravo Interno em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.”
(TJ-MT – AGR: 10138853120188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022